Tribunal: TJBA
Processo: 8061522-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061522-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA RIBEIRO PIRES

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, ELIEL CERQUEIRA MARINS, BIANCA CARVALHO DE SANTANA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO.
POLICIAL CIVIL.
GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta por servidora pública estadual contra sentença que, ao decidir sobre pedido de inclusão da gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) na base de cálculo das horas extras e adicional noturno, adentrou questão relativa à aplicação do divisor de 200 horas
não requerida
.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, inicialmente, a ocorrência de julgamento extra petita por extrapolação dos limites da lide, com base no art. 492 do CPC. No mérito, avalia-se a legalidade da inclusão da CET na base de cálculo das horas extraordinárias e adicional noturno de servidores policiais civis.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se vício de julgamento extra petita, por ter a sentença abordado matéria não suscitada na petição inicial.

4. A Lei Estadual nº 8.215/2002, ao dispor sobre o cálculo da remuneração de serviço extraordinário para policiais civis, limita a base de cálculo ao vencimento básico e à gratificação de atividade policial.

5. A ausência de previsão legal expressa impede a inclusão da CET na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, à luz do princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

6. A jurisprudência desta Corte tem entendimento
firme
no sentido da exclusão da CET da base de cálculo em questão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada por julgamento extra petita. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que decide questão não deduzida pelas partes, por violação ao princípio da congruência (CPC, art. 492).

2. A gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) não integra a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno dos policiais civis, ante a ausência de previsão legal específica."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 492 e 1.013, § 3º, II; Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 8000435-82.2017.8.05.0208; TJBA, MS 8021478-78.2021.8.05.0000; TJBA, APL 8001922-41.2017.8.05.0191

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

8061522-10.2019.8.05.0001,

em que
é apelante

CLAUDIA RIBEIRO PIRES
e a
pelado

E
STADO DA BAH
IA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso de apelação
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
ES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

Relator

Procurador(a) de Justiça